Tribunal: CARF
Processo: 19515.721676/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721676/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE THOMAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.
A escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, desde que o registro e autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Somente com a apresentação de prova inequívoca de que os valores
decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto refiram-se a rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento.ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João
Maurício Vital, Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721676/2012-19
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do
Exercício de 2009 -Ano-Calendário de 2008 no montante de R$3.399.924,59, atualizado até
julho de 2012.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a exigência é
decorrente da constatação da seguinte infração de ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO - Omissão de rendimentos tendo-se em vista a realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, conforme consta do demonstrativo da
evolução patrimonial/fluxo financeiro mensal e o Termo de Verificação Fiscal, ambos em anexo
ao presente Auto de Infração.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 110/115, acompanhado do demonstrativo “Análise da Evolução
Patrimonial / Fluxo Financeiro Mensal – Ano-Calendário 2008”, às fls. 108/109.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação na qual alega
que o Auto de Infração é improcedente, uma vez que ele não teve acréscimo patrimonial a
descoberto/sinais exteriores de riqueza, nos meses de Fevereiro, Maio, Junho e Dezembro de
2008, em virtude de a autoridade lançadora não ter levado em consideração os valores
registrados na Declaração de Ajuste Anual 2009/2008, em Dívidas e Ônus Reais, e recebidos, a
título de empréstimos, pelo contribuinte na qualidade de Mutuário, na conta bancária no 04664-9,
agência 7054, do Banco Itaú S/A, através de transferências bancárias efetuada pela Mutuante,
SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ 60.832.855/0001-84, da conta bancária no
08349-3, agência 7054, do Banco Itaú, conforme cópias do contrato de mútuo assinado pelas
partes (Anexo I) e extratos bancários (Anexos II e III).

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Afirma que o registro dos empréstimos recebidos e informados na Declaração de
Ajuste Anual 2009/2008 foram escriturados às fls. 1, 14 36, 40, 45, 81, 110 e 113, do Livro
Caixa no 28, da SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA (Anexo IV), sendo que o Auditor
Fiscal deixou de considerar como origem dos recursos os valores disponibilizados ao longo do
ano-calendário de 2008 a título de empréstimo da referida pessoa jurídica, tendo como
fundamento legal a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 16, de 1o de março
de 1984, a qual não se aplica ao presente caso, uma vez que a mesma se refere à apuração do
LUCRO REAL, enquanto que a referida empresa é optante pelo LUCRO PRESUMIDO, nos
termos do artigo 527 do RIR/1999, que transcreve.
Ao final requer o acolhimento das razões de mérito e o cancelamento do Auto de
Infração.
Posteriormente, por intermédio de seu advogado, o interessado manifesta-se às fls.
243/261, apresentando novas alegações, não incluídas em sua impugnação e a seguir
sintetizadas:
- a autuação está eivada de nulidade, seja por ofensa aos Princípios da Motivação
e da Legalidade, seja por ofensa ao direito à ampla defesa;
- não deve prevalecer a desconsideração dos valores decorrentes do Contrato de
Mútuo e da distribuição de lucros pela suposta ausência de autenticação em determinado prazo
do Livro Diário, com base na Instrução Normativa da Receita Federal no 16/84, por esta ter sido
revogada tacitamente a partir da vigência do Decreto no 5.378/2004 e, além disso, não há a
especificação de qualquer prazo para essa autenticação na Instrução Normativa do Departamento
Nacional de Registro de Comércio (DNRC) no 107, de 2008, que dispõe sobre procedimentos
para a validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários, sociedades
empresárias, leiloeiros e tradutores públicos e intérpretes comerciais;
- mesmo que se admitisse que a SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA
cometeu uma infração por não ter autenticado seu Livro Diário na JUCESP em eventual prazo
que a fiscalização entende como correto, ainda assim, tendo em vista todas as provas carreadas
aos autos quando da apresentação da impugnação, não há como prosperar a efetiva e última
desconsideração dos negócios de Mútuo e distribuição de dividendos celebrados entre as partes,
devendo prevalecer o Princípio da Verdade Material, norteador do processo administrativo
tributário;
- a fiscalização incorreu em erro de metodologia ao desconsiderar como origem de
recursos o valor do mútuo recebido em fevereiro, maio, junho e dezembro de 2008,
interpretando-os como verdadeiros rendimentos, pois deveria tratar, nesses próprios meses esse
rendimento como tributável e não no mês ou nos meses subseqüentes em que a ausência do
referido recurso acarretaria em dispêndio de recursos sem comprovação, o que leva à nulidade do
lançamento, de acordo com a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que reproduz.
No final da manifestação, o autuado ressalta o pedido para produção de todas as
provas em direito admitidas, especialmente a posterior juntada de documentos.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> logo de início salienta a DRJ que o direito de impugnar o lançamento em
questão se exauriu com a apresentação de impugnação em 20/09/2012 (fls. 127/130). Ocorrida a
preclusão consumativa, não é mais possível ao contribuinte apresentar quaisquer complementos
à impugnação, como retificações ou aditivos. Dessa forma, analisa e limita a lide nos termos das
contestações apresentadas por meio da impugnação de fls. 127/130, acompanhada dos
documentos de fls. 131/239.
=> quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, registra que, nestes casos, cabe
ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, demonstrar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que o acréscimo patrimonial apurado é
suportado por rendimentos já tributados ou isentos e não tributáveis.
É de se destacar que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na
peça impugnatória; mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado.
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi detectado por
meio do demonstrativo “Análise da Evolução Patrimonial / Fluxo Financeiro Mensal – Ano-
Calendário 2008”, às fls. 108/109, parte integrante do Termo de Verificação Fiscal. Os valores
de origens e de aplicações utilizados no preenchimento da planilha foram coletados da
Declaração de Ajuste e da documentação fornecida pelo próprio contribuinte durante o
procedimento fiscal.
=> quanto ao mútuo e livro caixa, o Impugnante alega que o Auto é improcedente,
uma vez que ele não teve acréscimo patrimonial a descoberto/sinais exteriores de riqueza, nos
meses de Fevereiro, Maio, Junho e Dezembro de 2008, em virtude de a autoridade lançadora não
ter levado em consideração os valores registrados na Declaração de Ajuste Anual 2009/2008, em
Dívidas e Ônus Reais, e recebidos, a título de empréstimos, pelo contribuinte na qualidade de
Mutuário, conforme asseverado.
Da análise dos extratos bancários apresentados, constata-se que o contribuinte
recebeu na sua conta bancária o total de R$ 6.345.000,00, proveniente das transferências
efetuadas pela empresa SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA, da qual é sócio.
Não obstante, tenha sido informado na DIRPF/2009 o total supracitado, a título de
Dívidas e Ônus Reais, o Contrato de Mútuo apresentado como prova está registrado em cartório
e disponibiliza o suprimento de numerário no valor de R$ 10.500.000,00, sem cobrança de juros
ou encargos, sem exigência de garantias e sem prazo para a sua restituição.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Este acordo, efetuado entre as partes, no caso a empresa e o sócio, não comprova
a regularidade desta perante terceiros, uma vez que, nos termos do artigo 221 da Lei no
10.406/2002 – Código Civil, faz-se necessário, não apenas a existência de prova documental
(contrato), como também o requisito que este documento esteja registrado no registro público.
Por não ter sido levado à transcrição no Registro Público, o Contrato de Mútuo
apresentado encontra-se em desconformidade com os requisitos previstos no artigos 221 do
Código Civil Brasileiro, não podendo ser admitido como documento válido para gerar efeitos
perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Cabe salientar que o registro público do contrato do suposto mútuo anexado pelo
Impugnante é um procedimento de elevada importância para a validade deste documento, o que
inclusive demandou o cuidado do legislador sobre a matéria, nos termos da legislação
colacionada. O registro público constitui um reforço para a credibilidade das operações, o que
não ocorre no presente caso. Permite ainda constatar a certeza quanto à data em que este foi
efetivamente firmado, pois, ao contrário, as partes poderiam elaborar este documento a qualquer
tempo, com o teor que convinha aos interessados, apresentando cláusulas de acordo com a
conveniência, o que o torna pouco convincente.
Assim, o que se constata dos autos é que o contrato de suposto mútuo apresentado
não tem sustentabilidade jurídica, posto que não apresenta o devido registro público previsto em
lei.
Outra análise que permite constatar a ausência de idoneidade nos elementos de
prova apresentados na impugnação, na forma de contrato de mútuo, diz respeito a gratuidade da
suposta transação. Caso houvesse a devida comprovação de que efetivamente se trata de contrato
de mútuo, cumpridos os requisitos previstos em lei perante terceiros, não poderia o empréstimo
ser disponibilizado de forma gratuita, posto que a relação entre a empresa (mutuante) e o sócio
beneficiário (mutuário) é de natureza econômica. Os valores relativos a juros relativos aos
créditos concedidos deveriam também constar entre as partes.
Não se verifica, neste procedimento, qualquer benefício para a empresa, ao
contrário, na hipótese de comprovação da operação de mútuo, da forma como este foi efetuado
ocorreu apenas vantagens para o mutuário, posto que este obteve um benefício sem paralelo no
mercado financeiro. Assim, resta duvidosa a credibilidade de uma operação de empréstimo
financeiro, sem que o financiador venha a receber qualquer juro ou benefício pelo empréstimo.
Constatou-se também que as clausulas do contrato não prevêem qualquer tipo de
garantia pelo empréstimo concedido. Portanto, não há como acatá-lo.
O Impugnante afirma que o registro dos empréstimos recebidos e informados na
Declaração de Ajuste Anual 2009/2008 foram escriturados às fls. 1, 14 36, 40, 45, 81, 110 e 113,
do Livro Caixa no 28, da SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA (Anexo IV), sendo que o
Auditor Fiscal deixou de considerar como origem dos recursos os valores disponibilizados ao
longo do ano-calendário de 2008 a título de empréstimo da referida pessoa jurídica, tendo como
fundamento legal a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 16, de 1o de março
de 1984, a qual não se aplica ao presente caso, uma vez que a mesma se refere à apuração do
LUCRO REAL, enquanto que a referida empresa é optante pelo LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Com efeito, a empresa SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA, por ter
optado pelo regime de tributação com base no lucro presumido no ano-calendário de 2008, não
estava obrigada a manter escrituração contábil.
Porém, por derivar de uma presunção relativa (juris tantum), legalmente
estabelecida, a tributação por meio de análise da variação patrimonial (Lei no 7.713/1988) impõe
ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que não deixe margem a dúvida, quanto à origem dos recursos.
Sendo assim, a apresentação de cópias de folhas do livro Caixa (fls.232/239), com
lançamentos das operações da pessoa jurídica e dos empréstimos, cujo contrato de suposto
mútuo não tem sustentabilidade jurídica, como acima se viu, não pode ser acatada como prova,
sendo insuficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos.
Desse modo, não havendo nos autos provas hábeis a favor do impugnante quanto
à efetividade do recebimento dos recursos na forma pretendida, não pode ele ser aceito para
justificar dispêndios ou mutações patrimoniais do ano-calendário de 2008.
Em sede de Recurso Voluntário, novamente o Contribuinte argui nulidade do auto
por mudança de critério jurídico, violação de princípios constitucionais como contraditório e
ampla defesa, erro no lançamento fiscal, aduz que as operações de mútuo foram devidamente
comprovadas, que houve comprovação de distribuição de lucros e que por tudo isso deve ser
reformado o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Mérito – Acréscimo patrimonial a descoberto

No que se refere ao tema em questão, como muito bem frisado pelo órgão a
quo, se o Recorrente não apresentar documentos que comprovem de maneira inequívoca a
utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida à tributação, a
presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com
o qual o contribuinte tem que arcar.

Em relação ao Livro Diário mencionado, já foi vastamente esclarecido
anteriormente o motivo que levou esta autoridade julgadora a não considerá-lo como meio de
prova hábil.

Quanto ao alegado contrato de mútuo, deixou de apresentar aos autos
elementos para comprovar tal alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram
efetivamente emprestados. No caso, o valo do mútuo é expressivo, sendo frágil a prova de que
este ocorreu, por mera alegação amparada com informações lançadas na contabilidade de
empresa de qual o Contribuinte é sócio.

Aliás, importa mencionar o Acórdão CARF no 2202002.132, onde prevaleceu
o entendimento de que "o negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato
registrado em cartório à época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o
dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juro". A ementa do acórdão é
abaixo transcrita:

Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano calendário: 2006, 2007, 2008.
[...]
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e
retornado no mesmo montante, ou com juro;
[...]
(Acórdão CARF no 2202002.132, Relator Conselheiro Rafael Pandolfo, julgado na
sessão de 22 de janeiro de 2013.)

Assim, não havendo contrato registrado em cartório à época do negócio, ou
provas que demonstres que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com
juros, deve ser mantido o lançamento. Necessário ainda, referir que o contrato particular de
mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo
estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Por amor ao argumento, vale repetir que a IN SRF no 16/1984 aduz, de forma
expressa, sobre a necessidade da autenticação do livro diário ser realizada em momento em que
ainda seja tempestiva a entrega da declaração de rendimentos do exercício financeiro
correspondente.

Note que a questão não é voltada somente para fins de apuração do Lucro da
Pessoa Jurídica, mas reside na imprestabilidade do próprio livro em si como meio de
prova, mormente quando o contribuinte é sócio da pessoa jurídica proprietário do livro diário.

Ao contrário do que alega o contribuinte, os requisitos da IN não se
restringem à utilização do livro diário para apuração do IRPJ, mas também devem ser
observados quando se queira utilizar tais livros para qualquer outra finalidade de atestar a
veracidade das informações contábeis.

Não se trata de considerar que os registros contábeis da empresa não sejam
confiáveis, mas apenas que não serve como meio hábil de prova.

Existe o entendimento de que a ausência do registro do Livro Diário não é
causa suficiente para justificar o arbitramento do lucro quando a empresa possui escrituração
contábil contendo elementos necessários para a apuração do tributo.

Mas este não é o caso em questão. No presente processo, não houve
arbitramento de lucro nem a autoridade lançadora desprezou a escrita contábil. A
fiscalização não aceitou o Livro Diário como meio de prova por falta de sua autenticação e
registro tempestivo.

A invocação de princípios como o da boa-fé, da verdade material e do
“in dubio pro contribuinte” esbarra, portanto, no princípio da legalidade, visto que há
norma específica que expressamente dispõe sobre um requisito formal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Devido à insuficiência probatória, correta a posição da Fiscalização de não
considerar os contratos de mútuo como origem.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital